Tribunal: TJMT
Processo: 1010275-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010275-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), NILDA DA SILVA ALVES - CPF: 570.223.211-91 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 204.930.611-34 (AGRAVADO), BARBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 017.863.481-60 (ADVOGADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), ERIC ALVES DE OLIVEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 31.437.982/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - À mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido da requerente, ora agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
NILDA DA SILVA ALVES
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de n. 1016376-69.2022.8.11.0041, opostos em face de
MARIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA
, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Para tanto, a agravante alega que, embora o Juízo monocrático tenha recebido os Embargos, deixou de atribuir-lhe efeito suspensivo, mesmo com a evidente demonstração do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida.

Aduz que, além da probabilidade do direito e do perigo de dano, consubstanciados na cobrança indevida e em excesso e na possibilidade de bloqueio dos seus bens, respectivamente, o magistrado singular indeferiu a oferta de garantia, sob o argumento de que o bem não pertence à recorrente.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 130434197).

Contrarrazões da parte agravada à id. 133416694, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.o, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Conforme se vê, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o qual depende do preenchimento dos requisitos supracitados de forma cumulativa.

Com efeito, nos mesmos termos do exame inicial dos Embargos pelo Juízo
a quo
, a agravante não convence da relevância da fundamentação invocada, uma vez que a execução manejada pela agravada é aparelhada por título executivo, materializado no Instrumento Particular de Contrato de Locação Residencial acostado à id. 73616766 da demanda executiva (1000915-57.2022.8.11.0041) que, em princípio, não aparenta qualquer mácula.

Ademais, não se verifica, no atual estágio da lide, prova contundente e capaz de sustentar as alegações da agravante acerca da suposta cobrança indevida ou de eventual excesso de execução, sendo imprescindível a dilação probatória para a comprovação das alegações, o que é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

Cumpre destacar, ainda, que o simples oferecimento de caução, pela embargante, não impõe automaticamente a suspensão da Execução em curso, sendo esta a própria regra do artigo acima mencionado, que em seu
caput
dispõe que os Embargos não dispõem de efeito suspensivo.

Além disso, na inicial dos Embargos à Execução, a agravante ofereceu como garantia o imóvel localizado Rua das Gralhas, n. 02, Quadra 10, com área de 646,11 metros quadrados, situado no Condomínio Belvedere em Cuiabá MT, que foi rejeitado por não estar registrado em nome da embargante/agravante e, neste recurso, ofereceu imóvel distinto (localizado na Rua seis, n. 141, Quadra 24, situado no bairro Recanto dos Pássaros em Cuiabá MT, matricula 24.541 no 6o oficio de Cuiabá MT), ao qual o juízo de primeira instância sequer teve a oportunidade de se manifestar acerca da sua admissão, estando este Tribunal obstado a apreciar questão suscitada originariamente na esfera recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Assim, à mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido do requerente, ora agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022